Tribunal: TJSP
Processo: 1013264-26.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Exigibilidade de repasse de valores pela Cruz Azul à APAS, os quais, na origem, são oriundos de descontos em folha de pagamento dos contribuintes da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Impossibilidade. Natureza contratual, e não legal, dos repasses. Rescisão do termo de convênio que faz cessar a obrigação da Cruz Azul de repassar os valores.
Sentença

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Exigibilidade de repasse de valores pela Cruz Azul à APAS, os quais, na origem, são oriundos de descontos em folha de pagamento dos contribuintes da Caixa Beneficente da Polícia Militar. Impossibilidade. Natureza contratual, e não legal, dos repasses. Rescisão do termo de convênio que faz cessar a obrigação da Cruz Azul de repassar os valores.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013264-26.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante APAS -
ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - OSASCI, são apelados
ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E
NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
2
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405
Apelante: Apas - Associação Policial de Assistencia Social - Osasci
Apelados: Associação Cruz Azul de São Paulo e Caixa Beneficente da Polícia
Militar - Cbpm
Comarca: Osasco
Voto no 8914
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
Exigibilidade de repasse de valores pela Cruz Azul à
APAS, os quais, na origem, são oriundos de descontos
em folha de pagamento dos contribuintes da Caixa
Beneficente
da
Polícia
Militar.
Impossibilidade.
Natureza contratual, e não legal, dos repasses. Rescisão
do termo de convênio que faz cessar a obrigação da
Cruz Azul de repassar os valores.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação de procedimento comum movida
pela APAS Associação Policial de Assistência Social Osasco em
face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e
Cruz Azul de São Paulo, via da qual pleiteia que as requeridas sejam
obrigadas a efetuar os repasses das contribuições dos associados, com o
ressarcimento de R$26.752,77 e a percepção de indenização por danos
morais em R$10.000,00.
A fls. 505/510, a r. sentença julgou improcedente o
pedido. Foi a autora condenada ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em
R$3.000,00.
A fls. 535/558, em suas razões de apelação, a
Associação Policial de Assistência Social (APAS), sustenta que (i) a r.
sentença é extra petita, já que vinculou o pedido inicial ao contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
3
firmado e rescindido e não na lei que permite a mudança de prestador
de convênio médico; (ii) a Lei n° 452/74 fixa a contribuição obrigatória
dos oficiais e praças ativos e inativos à CBPM para o regime
previdenciário e assistência médico-hospitalar; (iii) o Estatuto da Cruz
Azul de São Paulo estabelece que a prestação dos serviços médicos
hospitalares pode ser feita por outras associações, organizações ou
profissionais autônomos, mediante convênio ou contrato; (iv) não há
obrigatoriedade da manutenção do convênio entre APAS e Cruz Azul,
razão pela qual esta não pode reter os valores previdenciários dos
associados daquela; (v) a CBPM não soube explicar nos autos porque
mantém o repasse de recursos para a Cruz Azul, sendo que há
permissão legal para que a APAS/Osasco escolha através de
liberalidade qualquer outro convênio que lhe convier; (vi) deve ser
fixada multa diária de R$1.000,00 para o caso de atraso no repasse, caso
revertida a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 562/564,
pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a
fls. 571/617 pela Cruz Azul, ambas pugnando pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e
dispensado do recolhimento de preparo, devendo ser conhecido.
Na origem, sustenta a APAS - Associação Policial
de Assistência Social Osasco que, em maio/2017, a Caixa Beneficente
da Polícia Militar e a Cruz Azul de São Paulo deixaram de repassar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
4
valor da contribuição de 2% feita sobre a folha de pagamento dos
associados da APAS. Assevera, ademais, que as corrés a informaram em
16/01/2017, por meio de notificação extrajudicial, que não dariam
continuidade ao convênio.
A r. sentença fundamentou a improcedência da
pretensão autoral nos seguintes termos:
5.) O caso é de julgamento antecipado, pois, a questão
fática já foi bem esclarecida nos autos, restando somente
matéria de Direito a ser desatada.
6.) Considerando-se que a CBPM assinou o termo de
convênio objeto dos autos, entendo que deve sim constar no
polo passivo da demanda.
7.) No mérito, a hipótese é de improcedência da ação.
8.) A Cruz Azul é uma associação sem fins econômicos, de
caráter beneficente, filantrópica e educativa, que tem como
objetivo principal a assistência médica, odontológica e
farmacêutica nos setores hospitalar, ambulatorial e
sanitário, aos beneficiários dos contribuintes da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
9.) A Cruz Azul e a Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo firmaram um convênio com a autora
para consecução de seus objetivos (fls. 81/88), sendo que a
cláusula 10.1. previa expressamente a possibilidade de (...)
ser rescindido a qualquer momento, sem quaisquer
justificativas e/ou incidência de quaisquer penalidades,
devendo a parte interessada notificar seu interesse à outra,
pelo correio, com AR, com antecedência mínima de 90
(noventa) dias. (fls.87).
9.1.) Como esclarecido pela Cruz Azul, referido convênio foi
legalmente resilido, através de notificação recebida pela
autora em 20/01/2017, pelo que improcede o pleito da
autora de repasse do mês de maio de 2017, assim como
improcede o pedido de repasse dos meses subsequentes; as
requeridas não podem ser obrigadas a manter com a autora
um contrato que, legalmente, optaram por resilir.
Respeitado o entendimento contrário da recorrente,
a r. sentença deve ser mantida.
De início, deve ser afastada a preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
5
nulidade da sentença, uma vez que, ao contrário do que sustenta a
autora, não se vislumbra julgamento extra petita.
Ao seu ver, seria extra petita a sentença na medida
em que esta teria julgado hipótese que não compõe a causa de pedir,
vinculando o pedido inicial ao contrato firmado e rescindido e não na
lei que permite a mudança de prestador de convênio médico.
Ocorre, contudo, que o buscado pelo autor é a
rediscussão meritória dos argumentos da r. sentença que embasaram a
improcedência de seu pedido, configurando não hipótese de sentença
extra petita, mas de mero inconformismo com o resultado do processo.
Daniel Amorim Assumpção Neves1 assim conceitua
a sentença extra petita:
A sentença extra petita é tradicionalmente considerada
como a sentença que concede algo diferente do que foi
pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do
autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao
pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não
respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula,
sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo
estranho á certeza do pedido. Sentença extra petita é,
portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente
da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem
da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor.
O Superior Tribunal de Justiça, com base no direito do
autor ao restabelecimento do status quo, vem concedendo
pedidos não formulados expressamente pelo autor, tais
como a condenação do réu a pagar parcelas do preço pagas
pelo promitente comprador, mesmo sem pedido, quando
decretada a resolução do contrato de promessa de compra e
venda (STJ, 3a Turma, REsp 1.286.144/MG, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 07/03/2013, DJe 01/04/2013) e a
condenação ao ressarcimento dos vencimentos que seriam
pagos no período em que o servidor público foi
indevidamente desligado quando pede apenas a anulação do
ato de exoneração do servidor e sua consequente
1 Novo Código de Processo Civil Comentado. JusPodivm, 2016. pp. 820

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
6
reintegração do curso (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1.284.020/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 12/11/2013,
DJe 06/03/2014).
Assim, é evidente que a nulidade decorrente da
sentença extra petita se relaciona com o deferimento de pedido distinto
daquele formulado pelo autor, não abarcando, como pretende o
apelante, a sua causa de pedir a qual, por se tratar de questão
meritória, será apreciada apenas adiante. Portanto, diante da
incompatibilidade lógica entre a preliminar suscitada e a sentença
proferida, de rigor o seu afastamento.
Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SERVIDOR MILITAR.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 6o, DA LINDB. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF.
PROMOÇÃO.
SOLDO
COM
BASE
NO
GRAU
HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
TEMA DIRIMIDO NO ÂMBITO DO DIREITO LOCAL
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso de forma suficientemente fundamentada.
2. Não há violação dos arts. 128 e 460 do CPC e o
julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta
de forma ampla o pedido formulado na exordial, decorrente
de interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
3. É inviável o conhecimento do recurso por violação do art.
6o, caput e § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, uma vez que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que os princípios nela contidos -
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -,
apesar de previstos em norma infraconstitucional, não
podem ser analisados em recurso especial, pois tratam de
mera repetição do texto do art. 5o, XXXVI, da CF/1988,
portanto
são
institutos
de
natureza
eminentemente
constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
7
4. Segundo se observa das razões que serviram de
fundamento para o Tribunal de origem apreciar a
controvérsia, quanto ao direito à promoção do militar
aposentado, verifica-se que o tema foi dirimido no âmbito
do direito local (interpretação da Emenda Constitucional do
Estado n. 16/99, da Constituição do Estado de Pernambuco
e da Lei Complementar Estadual n. 59/2004), de modo a
afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para
o deslinde do desiderato contido no recurso especial.
Súmula 280 do STF.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1366327/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe 11/05/2015)
Afastada a preliminar, passa-se a apreciar o mérito.
A controvérsia dos autos cinge-se à obrigatoriedade
de a Cruz Azul continuar a repassar à APAS as contribuições
compulsórias recolhidas pelos associados desta, mesmo após a rescisão
de termo de convênio existente entre as partes (fls. 191/192).
A Lei Estadual n° 452/74, que instituiu a Caixa
Beneficente da Polícia Militar e estabeleceu os regimes de assistência
médico-hospitalar e odontológica dos contribuintes da CBPM, prevê em
seus artigos 30 e 31 o regramento específico da prestação de serviços da
Cruz Azul aos beneficiários dos contribuintes da CBPM:
Artigo 30 - A assistência médico-hospitalar e odontológica,
aos beneficiários dos contribuintes da CBPM, será prestada
pela Cruz Azul de São Paulo, nos termos desta lei e em
conformidade com convênio a ser firmado com essa
entidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da vigência desta mesma lei, com a prévia aprovação
do Secretário da Segurança Pública.
§ 1o - Do convênio a que alude este artigo deverá constar
cláusula mediante a qual a CBPM se comprometa a
contribuir, para a Cruz Azul de São Paulo, com importância
que compense a deficiência que se verificar entre o valor do
produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo e
o do custo da manutenção dos serviços de assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
8
prestada aos dependentes de seus contribuintes.
- § 1o com eficácia suspensa pelo Decreto no 46.538, de
08/02/2002.
§ 2o - O custo do serviço será comprovado pela Cruz Azul de
São Paulo pela forma que for convencionada.
Artigo 31 - A taxa de contribuição para a assistência médico-
hospitalar e odontológica é de 2% (dois por cento) da
respectiva retribuição-base.
§ 1o - A taxa de contribuição dos pensionistas da CBPM é de
1% (um por cento) do valor da pensão que estejam
percebendo.
§ 2o - As taxas de contribuição de que trata este artigo serão
recolhidas diretamente à CBPM, que as repassará, de
imediato à Cruz Azul de São Paulo.
§ 3o - A retribuição-base mensal será constituída dos
vencimentos, indenização por sujeição ao Regime Especial
de
Trabalho
Policial
Militar,
gratificações,
outras
vantagens pecuniárias e proventos, excetuadas as parcelas
relativas a salário-família, diárias, ajuda de custo,
transporte, auxílio funeral, representações de qualquer
natureza e equivalente. (NR)
O texto normativo não deixa dúvidas de que o
repasse obrigatório, por lei, é apenas aquele feito pela CBPM à Cruz
Azul. Ou seja, a previsão legal exige tão somente que a taxa de
contribuição descontada em folha pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar seja diretamente repassada à Cruz Azul de São Paulo.
O repasse pleiteado nos autos, portanto, não possui
natureza legal, mas sim meramente contratual, decorrendo de ato de
liberalidade entre a Cruz Azul de São Paulo e as Associações Policiais
de Assistência Social (APAS), com fim exclusivo a complementar a
assistência médico-hospitalar e odontológica dos beneficiários da
CBPM, que, como indicado tanto na inicial (fls. 04/05) como em
contestação (fls. 414) - sendo, pois, fato incontroverso -, não conseguia
ser plenamente realizada exclusivamente pela Cruz Azul.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
9
No mesmo sentido, são os termos do convênio
firmado entre Cruz Azul, Caixa Beneficente da Polícia Militar e APAS
Osasco (fls. 81/83):
Considerando:
- a criação da CBPM, por lei da Lei Estadual n° 452, de 02
de outubro de 1974, que estabelece o regime de assistência
de médico hospitalar e odontológica e dá providências
correlatas;
- que, por força da mesma Lei e mediante convênio firmado
em 31 de dezembro de 1974, retificação e ratificação em 27
de maio de 1996, a CRUZ AZUL, prestará assistência
médico-hospitalar e odontológica aos beneficiários dos
contribuintes obrigatórios relacionados no artigo 34 da
referida Lei, com nova redação dada pela Lei
Complementar n° 1.013, de 06 de julho de 2007;
- que, a territorialidade de atendimento do convênio
CBPM/Cruz Azul é o Estado de São Paulo;
- que, pela prestação da assistência médico-hospitalar, e
odontológica aos beneficiários dos contribuintes obrigatórios da CBPM, são recolhidas taxas de
contribuições diretamente à CBPM, que as repassa de
imediato à Cruz Azul, conforme previsto no artigo 31 da Lei
n° 452/74, alterada pela Lei Complementar n° 1.013/07, e
no convênio firmado, fixadas por contribuinte obrigatório;
- que, as APAS foram criadas para promover ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde dos
contribuintes da CBPM e ou de seus beneficiários,
principalmente em regiões do interior e Baixada Santista
onde a Cruz Azul não dispunha de estrutura;
- as APAS constituídas sob a forma associativa e
caracterizadas como tomadoras de serviços de assistência
médico-hospitalar
e
odontológica,
contratados
exclusivamente para os seus associados e respectivos
beneficiários, em conformidade com o disposto no artigo 9°,
III, da Resolução Normativa RN n° 195, de 14 de julho de
2009 (dispõe sobre a classificação e características dos
planos privados de assistência à saúde, regulamenta sua
contratação e dá outras providências), da Agência Nacional
de Saúde Suplementar
ANS e respectivas alterações
posteriores;
- que, para a execução dos seus objetivos as APAS poderão
estabelecer convênios ou contratos com qualquer entidade
pública ou privada, para prestação de serviços de
assistência à saúde aos seus beneficiários;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
10
- que, a Cruz Azul deseja realizar convênio com as APAS,
para que os beneficiários dos contribuintes obrigatórios da
CBPM, que também sejam associados APAS, recebam
assistência à saúde pela respectiva APAS, bem como para
possibilitar que associados da APAS sejam atendidos pela
Cruz Azul;
- que, para tanto, a Cruz Azul realizará transferência
mensal
de
recursos,
devidamente
pactuado,
para
complementar os valores pagos pelos contribuintes
obrigatórios associados à APAS;
- a necessidade e a exigência legal da prestação de contas
da destinação dos valores transferidos pela CBPM à Cruz
Azul e, por consequência deste Termo, à APAS. (Grifei)
E, especificamente no que toca à origem dos
recursos envolvidos, consta a fls. 83 do termo de convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA DOS RECURSOS ENVOLVIDOS
2.1. A Cruz Azul transferirá, mensalmente, à APAS o valor
proporcional, per capita, correspondente às receitas obtidas
pelas contribuições previstas no art. 31 da Lei n° 452/74,
relativo à participação da respectiva APAS no regime de
assistência médico-hospitalar patrocinado pela CBPM.
Evidente, portanto, que ao contrário do exposto
pela autora na inicial (fls. 06), o repasse feito pela Cruz Azul à
Associação Policial de Assistência Social OSASCO não decorre de
lei, mas do termo de convênio entre elas celebrado.
E, deste modo, diante da sua rescisão em
20/04/2017 (noventa dias a contar do recebimento do termo de
notificação, este datado de 20/01/2017, em consonância com a Cláusula
10.1 do convênio, vide fls. 87 e 191/193), era mesmo inexigível o
repasse de recursos em maio/2017, quando já não se encontrava vigente
o convênio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013264-26.2017.8.26.0405 -Voto no 8914
11
À vista do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente,
para R$3.500,00, anotada a assistência judiciária gratuita.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora